Tribunal: TJDFT
Processo: 0720642-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720642-75.2023.8.07.0001 RECORRENTES: PAMMELA HAYANA ALMEIDA DO NASCIMENTO E OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CÁLCULO DE PONTUAÇÃO. DECISÃO. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a correção da pontuação atribuída aos candidatos, em concurso público para o provimento de cargos na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, após novo cálculo efetuado com suporte em decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal que eliminou os apelantes do certame. 2. A Administração Pública está submetida ao controle dos atos administrativos exercido pelo Poder Judiciário, que tem competência para deliberar a respeito da legalidade dos referidos atos, nos termos do art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal. Por essa razão os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional apenas em relação ao controle a respeito de eventuais "ilegalidades" ou abusos de poder na conduta administrativa. 2.1. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do concurso público, estipulados previamente pela banca examinadora. 2.2. Essas conclusões harmonizam-se com o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 632.853, ao apreciar o tema no 485 de repercussão geral. 3. A banca examinadora cumpriu a decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, que determinou a elaboração de novos cálculos das notas dos candidatos inscritos no concurso público para provimento de cargos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 3.1. A decisão do Tribunal de Contas ficou restrita ao controle de legalidade e à vinculação do ato ao edital. 4. No caso não há notícias a respeito da ocorrência de atuação discriminatória na aplicação do ajuste proporcional do critério de pontuação pela banca examinadora, em benefício de determinados candidatos ou em prejuízo de outros. 4.1. Os elementos de prova trazidos aos autos denotam que o mesmo critério de distribuição proporcional da pontuação, decorrente da nulidade de questões, foi aplicado indistintamente a todos os candidatos, em observância às regras previstas no edital do certame, ao art. 59 da Lei local no 4.949/2012 e aos princípios da impessoalidade e da isonomia. 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, os recorrentes, sem indicarem dispositivo(s) legal(s) violado(s), pugnam pela aprovação no certame, em razão de terem concluído satisfatoriamente todas as etapas estabelecidas no edital, bem como requerem a homologação do concurso público em questão. Sustentam, ainda, que a prova de títulos possui natureza classificatória e não eliminatória. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, indicam ofensa aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Em contrarrazões, o Distrito Federal requer a majoração dos honorários advocatícios (ID 53619112 e ID 53619113). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar qual(s) dispositivo(s) legal(s) teria(m) sido violado(s) atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.845.428/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023). Ainda que tal óbice fosse ultrapassado, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital 4.949/12), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “a análise da pretensão depende do exame de legislação local, o que não se mostra possível, em sede de apelo nobre, incidindo in casu o óbice da Súmula 280 do STF” (AgInt no REsp n. 2.038.698/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por sua vez, descabe dar seguimento ao recurso extraordinário quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 37, caput, ambos da Constituição Federal. Com efeito, eventual acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Lei Distrital 4.949/12), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Mesmo que tal impedimento fosse superado, o apelo extraordinário não mereceria trânsito, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porque para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório e contratual dos autos, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do STF. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “o reexame da matéria fática, dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido e das cláusulas contratuais é inviável em sede de recurso extraordinário, caracterizada a incidência dos óbices dos enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1410350 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-11-2023 PUBLIC 21-11-2023). Além disso, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na apreciação das peculiaridades fáticas do caso concreto à luz da legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência dos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa à Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. (ARE 1436613 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2023 PUBLIC 02-10-2023). Quanto ao pedido do Distrito Federal de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020